Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714335-92.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. RECORRIDOS: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MARIA EMILIA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AMPLIAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REGULARIDADE. CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE DE CONTA DE PARTICIPAÇÃO. IRDR 20. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABLICABILIDADE. EMPRESA FORNECEDORA DE CARTÃO PRÉ-PAGO. ATUAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR APORTADO. RENDIMENTOS COMPROVADAMENTE ADIMPLINDOS. ABATIMENTO DEVIDO. 1. Não se verifica qualquer nulidade na inclusão da ré ZEN CARD no polo passivo da demanda, por suposta inclusão de ofício em litisconsórcio facultativo, quando verificado que o litisconsórcio decorreu do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não impugnado oportunamente. 2. O IRDR no 20 (processo no 0740629-08.2020.8.07.0000) fixou a incidência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor em favor do investidor ocasional, que não desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional, nos contratos de adesão à sociedade em conta de participação firmados entre as partes em litígio. 3. Tratando-se de relação sujeita às normas consumeristas, é cediço que toda a cadeia de fornecimento do produto ou serviço se torna objetiva e solidariamente responsável por eventual defeito ou vício dele originado, em decorrência da interpretação do que dispõem os artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, do CDC, bem como em virtude da teoria da aparência. 4. Tratando-se de contrato nulo, em razão da ilicitude do objeto (art. 166, II, CC), uma vez que derivado de simulação para implantação de pirâmide financeira, devem as partes retornarem ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil. 5. Impõe-se a devolução dos valores investidos em razão do negócio jurídico nulo, no entanto, devem ser descontados os rendimentos comprovadamente já recebidos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes litigantes. 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de ofensa ao princípio da inércia da jurisdição, porquanto entende que o juiz não poderia, de ofício, ter determinado a inclusão da ora recorrente no polo passivo da presente demanda; b) artigo 373, inciso I, do CPC, afirmando que caberia à autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu; c) artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não teria sido demonstrada a prática de qualquer conduta ilícita por parte da recorrente, seja por ação ou omissão, uma vez que tão somente manteve contrato de intermediação com o Grupo G44 Brasil, jamais tendo realizado qualquer negócio com a autora. Defende sua ilegitimidade passiva, uma vez que não há provas de que teria sido beneficiada com os aportes feitos ou que teria bloqueado qualquer valor no cartão. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgados do TJRJ, do TJGO e do TJRS. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ALICE DE LIMA DOMINGUES, OAB/DF 57.279 (ID 69271362). Nas contrarrazões, a recorrida MARIA EMILIA RIBEIRO pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 2o, inciso I, do CPC, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Ao contrário do alegado, não houve inclusão de ofício pelo Juízo a quo, mas sim o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica das pessoas jurídicas que figuraram como parte no contrato entabulado entre as partes ou nele atuaram diretamente, alcançando a apelante, conforme decisão interlocutória de ID 58456765. Destaque-se que, citada, não opôs a ré agravo de instrumento cabível contra as decisões que versam sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com o artigo 1.015, IV do Código de Processo Civil, precluindo, portanto, a discussão sobre a questão” (ID 64012250). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 373, inciso I, do CPC, 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do CDC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Por sua vez, cumpre asseverar que o documento de Id 58456823 (contrato de intermediação de parceria e distribuição de cartão Zen Card Mastercard) evidencia que as atividades das rés G44 Brasil e Zen Card são interligadas, sendo possível inferir que ambas integram uma cadeia de fornecimento de produtos e serviços, uma vez que a segunda era quem fornecia os cartões pré-pagos que permitiam a utilização pelos autores dos valores e rendimentos disponibilizados pelo Grupo G44. Constata-se, ainda, que as empresas lucravam com a parceria, uma vez que a cada cliente que a G44 Brasil capitava para a Zen Card, esta pagava a G44 Brasil uma comissão, conforme se verifica do item 10.1, alínea ‘a’, do contrato (Id 58456823 - Pág. 9). Nesse diapasão, imperioso reconhecer que a ré Zen Card faz parte da cadeia de fornecimento, não sendo possível prevalecer a tese de defesa no sentido de sua irresponsabilidade, ao argumento que não teria firmado contrato com a autora, mas sim com a G44 Brasil". (ID 64012250). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada ALICE DE LIMA DOMINGUES, OAB/DF 57.279, conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021